Tribunal: TCU
Processo: 036.722/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Fabiano de Barros contra o Acórdão 3.393/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame que pretendia reformar o Acórdão 17.211/2021-TCU- 2a Câmara, por meio do qual o TCU julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro. A irregularidade consignada no ato examinado refere-se à percepção das parcelas de quintos incorporados, cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Fabiano de Barros, contra o Acórdão 3393/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame que pretendia reformar o Acórdão 17211/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão ao embargante.